Tribunal: TJSP
Processo: 1009141-07.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. RMC. PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto por Francisco Assis de Araújo contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, condenando-o ao pagamento de custas processuais e multa por

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. RMC. PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto por Francisco Assis de Araújo contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, condenando-o ao pagamento de custas processuais e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iii) condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de Decidir

A sentença impugnada apresentou fundamentação suficiente, atendendo aos requisitos legais, afastando a alegação de nulidade. A instituição financeira comprovou a validade do contrato e a inexistência de vícios, afastando a alegação de inexistência de débito e o dever de indenização por danos materiais ou morais. Redução da multa por litigância de má-fé para 4% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Fundamentação concisa não configura nulidade. 2. Validade do contrato afasta alegação de inexistência de débito e dever de indenização.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 81, 373, 489; CC, art. 186.

Jurisprudência Citada:
Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

TJSP, Apelação Cível 1012291-30.2021.8.26.0438, Rel. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023.

TJSP; Apelação Cível 1008884-93.2024.8.26.0152; Relatora: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/05/2025.